Tribunal: TJDFT
Processo: 0700333-07.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thays Souza Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 57404288 do processo de referência), nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de dano moral ajuizada por ela em desfavor de Bradesco Saúde S.A., processo n. 0705467-46.2020.8.07.0001, que lhe concedeu a gratuidade de justiça e indeferiu a antecipação de tutela requerida na exordial (Id 57347901 do processo de referência), para que a agravada fosse obrigada a autorizar a realização do procedimento cirúrgico-plástico solicitado pelo médico assistente da agravante para reconstrução mamária com retalhos musculares ou miocutâneos (duas mamas) com supedâneo na falta de impugnação da recorrente sobre a regularidade da formação da Junta Médica, cujo médico desempatador apresentou conclusão aparentemente legítima no sentido de que a “paciente não apresenta pertinência técnica ou comprometimento funcional por ptose mamária, por perda ponderal decorrente de cirurgia bariátrica”, consoante telegrama a ela enviado. Em suas razões recursais (Id 15100921, p. 1-8), a agravante pede a concessão de efeito suspensivo para se lhe autorizar a realização da cirurgia de reconstrução mamária. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de a decisão agravada ser reformada. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. Em 26/3/2020, às 15h59min, a agravante apresenta desistência do recurso e anexa petição encaminhada anteriormente ao juízo de origem com a mesma finalidade (Ids 15283062 e 15283063). É o relato do necessário. Decido. Em atenção ao requerimento formulado nesta data pela agravante, consultou-se o processo no juízo de origem e verificou-se ter sido extinto, sem resolução do mérito, com fundamento na homologação da desistência da demanda apresentada pela recorrente antes da citação da agravada (Id 60245001 do processo de referência). A extinção do processo, no juízo de origem, inviabiliza o acolhimento da desistência noticiada pela agravante, porque a decisão agravada deixou de existir juridicamente, haja vista ter seguido a mesma sorte do processo, que foi extinto sem resolução do mérito. Evidentemente, a situação noticiada pela agravante não viabiliza a apresentação de desistência, porque essa manifestação volitiva pressupõe a possibilidade de julgamento do recurso. Denota-se efetivamente haver ocorrido a perda superveniente do interesse de agir da agravante relativamente ao recurso em tela, porque a decisão impugnada foi extinta por iniciativa da própria recorrente, ao desistir de prosseguir com a demanda então proposta em face da agravada, antes de esta ser citada. Embora o Juízo de origem não tenha comunicado esta relatoria sobre a extinção do processo sem resolução do mérito, aplica-se ao caso a regra do art. 1.018, § 1o, do CPC[1] por analogia, para julgar prejudicado o presente agravo de instrumento, porque a decisão agravada deixou de existir em consequência da prática daquele ato extintivo da demanda sem julgamento da lide. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III[3] e XIII[4], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [4] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;